Tribunal: TJSP
Processo: 2121755-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – 'Ação de obrigação de fazer c/c suprimento de outorga e pedido de tutela provisória de urgência'– Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada – Ausente prova do perigo de dano – Decisão mantida – Agravo improvido